Tribunal: TJDFT
Processo: 0002892-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
2. Ao aplicar o critério do art. 85, § 8o, do CPC, o juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço. Deve ser considerada, ainda, a quantidade de litigantes e número de atos processuais praticados.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.